Tribunal: TJES
Processo: 5009852-28.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009852-28.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009852-28.2023.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDA: MARLENE DE JESUS PAGANOTTE

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CONTRATO ODONTOLÓGICO. CRÉDITO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO EM CREDIÁRIO DA LOSANGO BRADESCO. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que sofreu danos materiais e morais causados pela requerida e, portanto, deseja ser indenizada. A pretensão da parte requerente fundamenta-se no fato de que possui um contrato de prestação de serviço com parte reclamada, desde o dia 20/05/2022, a fim de realizar diversos procedimentos dentários, no valor total de R$4.680,24, sendo parcelada pelo Crediário da Losango em até 24 vezes de R$195,01 reais. Segundo a autora, no final de maio de 2022, ela foi até a clínica em busca de um plano odontológico, no qual foi convencida a formalizar um contrato, ao qual lhe seria fornecido
overdenture P
(prótese dentária removível). Aduz que, pela ficha odontológica, o contrato foi formalizado por um parcelamento por boleto bancário, sendo divida em 24x. Entretanto, a autora manifestou o desejo de realizar o cancelamento, no qual foi cobrado um valor de R$900,00 de rescisão contratual. Contudo, a mesma informou que não teria condições de arcar com as prestações e realizar o pagamento da multa contratual.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais:

Assim exposto,
julgo procedente em parte
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e
declaro
cancelado o contrato, devendo as rés se absterem de emitir novas cobranças em desfavor da consumidora no que pertine ao objeto desta demanda.
Condeno
as rés ainda, solidariamente, a devolverem à autora o valor de R$ 1.102,42 (hum mil cento e dois reais e quarenta e dois centavos), com juros e correção monetária do correspondente desembolso pela consumidora.

Insurge-se a parte Recorrente contra a sentença de procedência, que reconheceu a atitude arbitrária por parte da ré na cobrança da multa. Aduz que não há que se falar em devolução de valores pelo recorrente no valor de R$ 1.102,42, uma vez que o valor pago de R$ 907,41 é referente ao contrato realizado junto a KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, do qual não há qualquer relação com o contrato de financiamento realizado junto ao recorrente, em que somente foi realizado o pagamento de uma parcela no valor de R$ 195,01.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, de plano, coaduno com o entendimento do juízo singular acerca da procedência dos pedidos autorais, uma vez que uma vez que restou configurado o ato lesivo das requeridas na cobrança da multa quando do cancelamento do contrato de prestação de serviço.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“
No caso em tela é necessário aplicar as normas consumeristas, segundo perfaz os artigos 2º e 3º do CDC. Neste sentido tendo em vista a hipossuficiência da autora em face das requeridas, principalmente quanto a produção de provas, já que estas são detentoras de todas as informações relacionadas a prestação do serviço, como critério de julgamento inverto o ônus da prova, nos moldes do art. 5º, inciso XXXII da CF e artigo 6, inciso VIII do CDC.

As requeridas apresentaram contestações aduzindo, em suma, que houve regularidade na contratação do serviço, estando o contrato devidamente assinado pela parte autora, bem como que não houve negativa de atendimento à paciente e que os serviços só não foram concluídos por desinteresse da consumidora.

Embora tenha havido contratação pela autora, que não nega tal fato, considero como plausível o desfazimento do negócio jurídico, pois, entendo que a manutenção do mesmo se traduziria em expressa desvantagem a mesma, tendo em vista que a autora sequer utilizou os serviços contratados, manifestando também não ter intenção de manter a avença.

Deste modo, tenho que a manutenção do contrato se traduziria em obrigar a pagar por um serviço que a autora não pretende utilizar, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, em vista da manifestação expressa quanto ao desejado cancelamento do contrato, tenho que merece acolhida, obviamente, resguardando-se as rés o direito de cobrar eventual direito, como por exemplo de valores referentes a eventuais serviços prestados e a multa por rescisão contratual, devendo as rés, portanto, restituírem à consumidora os valores por si empregados, todavia, de forma simples, por não ser caso de aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Não havendo o que se falar por hora em indenização por danos materiais posto que a própria requerente afirma que realizou alguns serviços junto a ré.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a meu ver, a situação experimentada pelo autor não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, assim, não há que se falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento contratual ou desinteresse do próprio requerente no atendimento, que embora tenha acarretado de fato, algum aborrecimento, a situação é juridicamente desqualificada ao dano moral (em razão de descumprimento contratual).

E aos meros aborrecimentos e insatisfações cotidianas, por se tratar de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, não se pode atribuir o dever de reparar. Desta feita, ausente o dano e fundado o pedido reparatório na ocorrência de meros aborrecimentos, como os que são vistos no caso presente, não procede o pleito condenatório de indenização por danos morais.

Somente deve ser deferida indenização nas hipóteses em que realmente se verificar abalo à honra e a imagem da pessoa, dor, sofrimento, tristeza, humilhação, prejuízo à saúde e integridade psicológica de alguém, cabendo ao magistrado, com prudência e ponderação, verificar se, na espécie, efetivamente ocorreu dano moral, para, somente nestes casos, deferir indenização a esse título. Não demonstrados e comprovados esses fatos, não é devido o dano moral pleiteado
.”

Demais disso, o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os agentes envolvidos na atividade de colocação do produto ou do serviço no mercado de consumo.
Ou seja, a necessidade de responder por quaisquer falhas ou danos abrange não apenas quem manteve contato direto com o consumidor (comerciante), mas também os fornecedores que tenham participado da cadeia de produção e circulação do bem (fabricante, produtor, construtor, importador e incorporador). Nesse sentido:
Acórdão 1341903
, 00071086820158070007, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, DJe: 11/6/2021).

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MONICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)